Tribunal: TJDFT
Processo: 0736435-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0736435-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO FELIPE DE PAIVA MARTINS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por JURACILDES GRAMACHO DE CARVALHO JUNIOR em favor de LEONARDO FELIPE DE PAIVA MARTINS, que se encontra preso desde 27/08/2024, em razão do mandado de prisão expedido pela 2a Vara de Execução Penal de Goiânia-GO (autos: 7001348-12.2024.8.09.0051), nos termos do Comunicado de Mandado de Prisão n° 0736108-75.2024.8.07.0001 (TJDFT). Relata o Impetrante que “Em 29 de agosto de 2024, a Juíza da 02a Vara de Execução Penal do Estado de Goiás expediu alvará de soltura em favor do paciente, o qual foi enviado ao órgão responsável do Distrito Federal para cumprimento imediato. Até a presente data, o referido alvará de soltura não foi cumprido, e o paciente continua ilegalmente privado de sua liberdade.” (Num. 63512094 – pág. 1). Diz que “a manutenção da prisão do paciente, apesar de já ter sido expedido alvará de soltura, configura flagrante ilegalidade e abuso de poder, violando o direito à liberdade de locomoção do paciente.” (Num. 63512094 – pág. 1). Pleiteia, assim a concessão de liminar, determinando-se a “imediata expedição de ordem de soltura em favor do paciente” (Num. 63512094 – pág. 2). É o breve relatório. Decido. Conforme consta da ata de audiência e custódia - Comunicado de Mandado de Prisão n° 0736108-75.2024.8.07.0001 (TJDFT) - foi analisada a regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente LEONARDO FELIPE DE PAIVA MARTINS em consonância com as informações expostas no mandado de prisão expedido pela 2a Vara de Execução Penal de Goiânia-GO (autos: 7001348-12.2024.8.09.0051): “DECIDO. Dispõe o art. 11 da Portaria Conjunta no 4 deste eg. TJDFT que, ‘Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o Juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ’. Na espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO. Remeta-se o feito, com urgência, consoante determinação supra.” (Num. 209086215 - Pág. 2 - 0736108-75.2024.8.07.0001) Numa análise perfunctória dos autos, a despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que a liminar deve ser indeferida. Registre-se que o Alvará de Soltura do Paciente (deferida a progressão para o regime semiaberto), referente ao Feito n.o 7001348-12.2024.8.09.0051, já foi incluído no BNMP, tendo o Feito sido remetido ao Ministério Público na data de hoje, às 15h34 (Num. 209535547 e 209535511 - 0736108-75.2024.8.07.0001). Contudo, em que pese tal fato e o quanto noticiado pelo Impetrante, é certo que as tentativas de consulta aos autos do processo originário que tramita na Vara de Execuções Penais do GO (7001348-12.2024.8.09.0051) restaram frustradas, tendo em vista que a Vara em questão conta com sistema próprio de tramitação e que não permite o acesso externo, a não ser pelos advogados das partes cadastradas nos autos. Dessa forma, ausentes elementos essenciais à análise submetida ao plantão judicial de segunda instância e impossibilitada a consulta aos autos de origem, o que por óbvio se afigura como necessário, deve o Impetrante apresentar cópia integral do Feito de origem, de maneira a possibilitar uma melhor compreensão dos fatos em análise e das decisões já proferidas naquele Feito, ou então deve aguardar o expediente normal na próxima segunda-feira, quando então o Gabinete do Relator providenciará junto à Vara de origem o acesso aos referidos autos. Note-se que a decisão proferida pela Justiça de Goiás, quanto à progressão de regime do Paciente, condiciona os efeitos da ordem de soltura à inexistência de outro motivo para a custódia do Paciente (Num. 209534997 - Pág. 3 - 0736108-75.2024.8.07.0001), o que não se pode aferir no presente Plantão Judicial, em razão dos documentos constantes nos autos e da impossibilidade de consulta ao Juízo da Execução Penal. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador DEMÉTRIUS GOMES CAVALCANTI, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 01 de setembro de 2024. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial